Tribunal: TJBA
Processo: 8005837-69.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005837-69.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, X, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, apesar de pedido de gratuidade de justiça formulado desde a petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que cancela a distribuição por ausência de recolhimento de custas sem prévia apreciação do pedido de gratuidade de justiça e sem oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O magistrado somente pode indeferir o benefício se houver elementos nos autos que afastem essa presunção, devendo previamente intimar a parte para comprovar os requisitos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC. O juízo de origem deixa de apreciar o pedido de gratuidade e determina diretamente o recolhimento das custas, sem observar o procedimento legalmente previsto. A extinção do feito com base no art. 290 do CPC, sem a análise do pedido de gratuidade, configura error in procedendo. A ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência caracteriza cerceamento de defesa, por impedir a parte de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. O efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a examinar a matéria por fundamento diverso do alegado pelo recorrente. Precedente do STJ estabelece a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC para indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural presume-se verdadeiro, cabendo ao juiz afastar tal presunção apenas mediante elementos concretos nos autos. O indeferimento da gratuidade de justiça exige prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. É nula a sentença que cancela a distribuição por falta de recolhimento de custas sem prévia apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A inobservância do procedimento legal para análise da gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 485, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023.